Tribunal: TCU
Processo: 008.216/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em aviso de contratação direta cujo objeto é a contratação de serviço técnico especializado para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia, em plataforma BIM, para reforma e ampliação do prédio sede do cartório eleitoral de Borba/AM-15a zona eleitoral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Aviso de Contratação Direta 90002/2024 do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), cujo objeto é a contratação de serviço técnico-especializado para elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em relação ao Aviso de Contratação Direta 90002/2024, que: 9.2.1. anule as desclassificações sumárias realizadas com base em presunção absoluta de inexequibilidade de propostas e os demais atos subsequentes; e 9.2.2. retorne o procedimento de contratação à fase de classificação/análise de propostas, concedendo às empresas que ofertaram valores inferiores ao estabelecido no § 4o do art. 59 da Lei 14.133/2021 a oportunidade de demonstrar a viabilidade econômica de suas propostas, nos termos do § 2o do referido artigo e do Acórdão 465/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Aviso de Contratação Direta 90002/2024: omissão do instrumento convocatório quanto aos critérios de desempate de propostas, em desacordo com os princípios da publicidade, da transparência e do julgamento objetivo e com o art. 60 da Lei 14.133/2021, que enumera os critérios de desempate e estabelece em qual ordem devem ser aplicados; 9.4. informar o teor desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e à representante; e 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.